Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717654-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VANDA MARIA BANDEIRA MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, parte autora, contra a r. decisão (ID 191778981) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0722458-92.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido da parte credora para pesquisa ao INFOJUD. A agravante (ID 58631897) alega que para o STJ é pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Suscita que em nome dos princípios da efetividade, colaboração e celeridade na prestação jurisdicional, salutar a utilização da ferramenta, haja vista que o credor não tem como obter tais informações por meios próprios. Ao final, requer a atribuição de efeito ativo ao agravo, permitindo-se a pesquisa de bens. Preparo recolhido (ID 58631900). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. Como bem salientou o magistrado na decisão recorrida, a consulta do INFOJUD implica em quebra do sigilo fiscal, somente podendo ser admitida de modo excepcional, devendo-se antes a recorrente esgotar outras medidas de localização de bens. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital